Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ART. 7o, § 3o, DA LEI No 12.016/09. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
1. O julgamento de mérito do mandado de segurança acarreta, inevitavelmente, a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada, razão pela qual o recurso deve ser julgado prejudicado, nos termos do art. 7o, § 3o, da Lei no 12.016/09.
2. Agravo interno não provido.